Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.018, § 2o, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES NA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MAJORAÇÃO DA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu apenas parcialmente a penhora requerida sobre os rendimentos do devedor, limitando-a ao percentual de 10% (dez por cento), e não 30% (trinta por cento) como pleiteava o agravante.
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do agravo de instrumento, que questiona o conteúdo da decisão recorrida, objetivando a majoração da penhora deferida sobre os rendimentos do devedor, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.
3. No caso de autos eletrônicos, a falta de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não importa inadmissibilidade do recurso por violação ao art. 1.018 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, I, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, o vício apontado não causou qualquer desvantagem ao agravado, que foi regularmente intimado e apresentou contraminuta, nem aos demais coexecutados no processo originário, que sequer podiam ter seus interesses atingidos pela pretensão recursal veiculada pelo agravante. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
5. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
6. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme constou na r. decisão recorrida, a partir de informações obtidas em declaração de imposto de renda, observou-se que o executado/agravado teve, no ano calendário de 2022, rendimento bruto anual de R$263.166,85, permitindo-se presumir renda bruta média mensal de R$21.930,57, mas também foram declaradas despesas médicas superiores a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), além de dívida decorrente de financiamento imobiliário na monta de R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais).
8. Mantém-se a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre a renda do agravado, sem a pretendida majoração para 30% (trinta por cento), sob pena de prejudicar a subsistência do agravado e de sua família.
9. Recurso conhecido e desprovido.